Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739626-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI MAGALHAES SOARES AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE NAZARE, INSTITUTO DOM ORIONE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 31346058), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado DARCI MAGALHÃES SOARES em face das exequentes MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ e INSTITUTO DOM ORIONE, ante decisão interlocutória (ID 31348115) que, proferida em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial de valores contidos originariamente na conta do executado. O executado interpôs o presente agravo de instrumento, no qual alega que: (I) contraiu empréstimo consignado para fins de custear uma cirurgia a ser realizada em sua perna; (II) deve ser aplicado, por analogia, a impenhorabilidade do saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos ao empréstimo consignado, por falta de previsão legal específica; (III) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para o fim de interromper a marcha do processo de origem e impedir o levantamento do valor bloqueado, solicitando, no mérito, a cassação da decisão agravada com a desconstituição do ato executivo. O preparo foi recolhido (ID 31348113). Determinou-se a intimação das agravadas para se manifestarem sobre o pedido de tutela de urgência (ID 31420221), vindo essa parte a pugnar pelo desprovimento do agravo e pela condenação do agravante às penas por litigância de má-fé (ID 31504370). O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido por esta Relatoria (ID 31582169). Em contrarrazões (ID 32629701), as agravadas reiteram os argumentos de que o agravante litiga de má-fé e pleiteiam o desprovimento do recurso. Na sequência, o agravante junta documentos (ID 32749508). Analisando o agravo de instrumento, nota-se trecho com o seguinte teor: “após o manejo da impugnação foi como sempre rejeitada pelo Juízo de primeiro grau, mantendo a praxe de análise superficial das lides, e se quiser que se recorra” (ID 31346058 - Pág. 3, parágrafo 1). Em seguida, percebe-se ainda a assertiva do agravante segundo a qual “restam claros que não assiste razão o Juízo de primeiro grau que sequer sabe interpretar um extrato bancário” (ID 31346058 - Pág. 3, parágrafo 4). Apesar de pedir “vênias pela grosseria exposta acima” (ID 31346058 - Pág. 3, parágrafo 5), o agravante prossegue assinalando que, no seu entender, “a falta de boa-fé salta aos olhos quando se lê a r. decisão [agravada]” (ID 31346058 - Pág. 4, parágrafo 8). Ao comentar a afirmação contida na decisão agravada de que o valor bloqueado seria fruto de investimento, o agravante conclui que “é só ter boa vontade e analisar os extratos do Agravante juntado aos autos” (ID 31346058 - Pág. 5, parágrafo 9) para notar que tal valor decorreria de empréstimo consignado para sua cirurgia. Reitera, então, que “o que ocorreu nos autos é que o Juízo de primeiro Grau não sabe interpretar extrato bancário e por este motivo decidiu com base na sua formação humanística” (ID 31346058 - Pág. 6, parágrafo 15) e que “a falta de boa-fé processual tomou mais uma vez forma na r. decisão de primeiro grau, quando afirma que: (...)” (ID 31346058 - Pág. 6, parágrafo 17.1). É consabido que a todos os atores processuais é vedado “empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados” (art. 78 do CPC). Quando tal conduta parte de um Advogado, tem-se que o fato pode caracterizar, em tese, infração aos deveres de manutenção do decoro, da urbanidade e do respeito bem como infringência ao imperativo de uma correta atuação profissional, entendida esta como o “o emprego de linguagem escorreita e polida”, tudo nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, II, 27 e 28 do Código de Ética e Disciplina da OAB, aprovado pela Resolução n. 02/2015. Necessário, portanto, em atenção ao contraditório, que o patrono do agravante seja intimado para que se manifeste sobre tais pontos. Ainda, deve-se intimar o agravante para que se manifeste sobre a alegação, contida na petição de ID 31504370 e nas contrarrazões (ID 32629701), a respeito da suposta litigância de má-fé. Por fim, tem-se que o agravante juntou aos autos, por intermédio da petição de ID 32749508, documentos a respeito dos quais não foi dada a oportunidade da parte agravada se manifestar. Em vista disso e com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante e as agravadas para que se manifestem conforme o exposto acima, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2022 17:26:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador